Tribunal: TJBA
Processo: 8018558-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018558-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ELVIO HISPAGNOL

AGRAVADO: MANOEL CORBINIANO BARBOZA DE LEMOS

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ COSTA SOBREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
NÃO

PROVIDO.
DECISÃO
MANTIDA
.

1.
Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto em face d
e decisão que liquidou a sentença adotando os cálculos realizados na
perícia
judicial.

2.
Pretende o agravante seja revogada a decisão agravada para que seja determinado
“o refazimento dos cálculos periciais nos termos acima expostos, considerando as bases apresentadas pelo assistente técnico do banco Agravante”
.

3.
O exame deste recurso revela a necessidade de manutenção da decisão agravada, notadamente ante aos argumentos aventados, que são insuficientes para viabilizar o efeito suspensivo pretendido pela agravante.

4.
Isto porque, a decisão agravada liquidou a sentença com base
em
laudo pericial produzido por profissional técnico de confiança do juízo,
que utilizou os parâmetros estabelecidos no título executivo para realizar o cálculo.

Decisão M
antida
.
Agravo de Instrumento
não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º
8018558-29.2024.8.05.0000
,
e
m que figura como
Agravante
Itaú Unibanco S.A
.

e
Agravado

Manoel Corbiniano Barboza de Lemos
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR
PROVIMENTO
AO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
4
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA